Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA acostou comprovantes quanto aos depósitos realizados para adimplir a multa processual e os honorários sucumbenciais devidos ao DISTRITO FEDERAL (IDs: 71579309; 72888977-72888979; 74563279). Instado, o DF anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX, para conta em favor do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO (ID: 75194378). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta o cumprimento de sentença em relação ao crédito do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-JURÍDICO, PIX (CNPJ): 04.117.005/0001-50. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR